Tribunal: TJDFT
Processo: 0710970-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DO TÍTULO ORIGINAL. DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO. REGULARIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelos Embargantes para reformar sentença proferida em embargos à execução, julgados improcedentes.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal versa sobre a necessidade de juntada da via original do título executivo, e se há certeza, liquidez e exigibilidade na cédula de crédito bancário em execução.
III. Razões de decidir.
3. Deve ser rejeitada a preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida em contrarrazões. A reprodução de argumentos utilizados na origem não implica em violação à dialeticidade, já que o não conhecimento de recurso sob tal razão é excepcional, ocorrendo quando há manifesta falta de correlação entre os argumentos recursais e a decisão.
3.1. Faz-se necessária a juntada da via original da cédula de crédito bancário aos autos da execução, em razão da possibilidade de circulação do título mediante endosso (art. 29, §1o, da Lei 10.931/2004). Deve ser acolhida a alegação dos Apelantes de que a ação de execução não está instruída com documento obrigatório, qual seja, via original da cédula de crédito bancário, o que atrai a incidência do parágrafo único do art. 321 c/c art. 798, I, “a”, do CPC, devendo os autos executivos serem extintos sem resolução de mérito (art. 485, I e IV, do CPC).
3.2. Afastada a vulnerabilidade e hipossuficiência técnica dos Apelantes e constatada a contratação do produto para fomento da atividade empresarial, deve ser mantido o entendimento da sentença de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso.
3.3. Caso superada a preliminar de ausência de documento obrigatório na execução e firmado entendimento sobre a instrução apenas com a cópia do título, a cédula examinada apresenta todos os requisitos dos arts. 28 e 29 da Lei 10.931/2004. O demonstrativo do débito apresentado pelo credor está em consonância com os termos pactuados e apresenta clareza sobre o valor total da dívida e encargos.
IV. Dispositivo.
4. Recurso conhecido. Acolhida a preliminar de ausência de documento obrigatório para instruir a ação de execução, impondo-se a extinção sem resolução de mérito. Caso superada a preliminar, o recurso deve ser desprovido no mérito e, nesse caso, incide a majoração de honorários recursais.